Tribunal: TJBA
Processo: 8041713-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041713-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CALASANS ADVOGADOS

Advogado(s): JOSE CALASANS JUNIOR

AGRAVADO: ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA

Advogado(s):PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA, RODRIGO JOSE FERREIRA DA CUNHA RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos de forma cruzada por ambas as partes contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, relativo à fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais referentes ao termo inicial dos juros de mora e à incidência de multa; (ii) saber se houve erro material na decisão ao mencionar um suposto plano de recuperação judicial da parte executada.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em omissão quando o órgão julgador expressa de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não estando obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

4. O acórdão manifestou-se de forma expressa sobre o termo inicial dos juros de mora, com base no respeito à coisa julgada, bem como afastou a incidência da multa por descumprimento voluntário em razão da prévia garantia do juízo.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o julgado, mesmo para fins de prequestionamento.

6.
Por outro lado, c
onstata-se erro material na redação, caracterizado pela inclusão de trecho que menciona plano de recuperação judicial
alheio à discussão dos autos
, devendo a passagem ser suprimida
da fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da
agravante rejeitados. Embargos de declaração da agravada acolhidos, apenas
para sanar erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível n.º
08041713-27.2025.8.05.0000
, figurando como Embargantes e Embargados
CALASANS ADVOGADOS e ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE E CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA
, nos termos do voto condutor.